Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704768-62.2019.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ZON DONAYTY PEREIRA SANTOS FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a apresentação de razões recursais pela Defesa (ID 42389572), encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões ao recurso defensivo. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Realizadas as diligências, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator